Tribunal: TJDFT
Processo: 0719404-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719404-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SUELLEN ALVES DA SILVA REU: GOLDEN FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP D E S P A C H O Nos termos dos artigos 369, 318, caput, e 970, caput, ambos do CPC, às partes para, querendo, especificarem as provas que pretendem produzir, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 24 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator